Tribunal: TJMT
Processo: 0020460-24.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO 0020460-24.2008.811.0041 – CÓDIGO 350086 – COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: IRACY MARIA CUNHA DE BRITO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interpostos por Iracy Maria Cunha de Brito, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Decorrente de Acidente de Trabalho com Pedido de Antecipação de Tutela No 0020460-24.2008.811.0041 – Código 350086, julgou parcialmente procedente o pedido.
Antes de analisar o presente feito, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da tese fixada no IRDR n. 85560/2016, visto que o valor elencado na inicial é inferior à 60 (sessenta) salários mínimos e que os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial.
As partes deixaram decorrer o prazo se, qualquer manifestação, conforme certidão de ID. no 31696975.
Pois bem.
Esclareço que, embora tenha proferido decisões em inúmeros julgados sobre o tema, o vinha fazendo pautadas elas em uma interpretação jurisprudencial equivocada, reconhecendo a competência desta Corte, para conhecer, processar e julgar as causas em que figure como réu o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
Entretanto, após minuciosa análise da matéria, passei a rever esta situação, alterando meu posicionamento, acompanhando o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo, conforme ficará demonstrado.
Analisando os autos originários, constata-se que Iracy Maria Cunha de Brito ajuizou Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Decorrente de Acidente de Trabalho com Pedido de Antecipação de Tutela em desfavor do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, decorrente de acidente de trabalho, atribuindo à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Observa-se que, conforme o IRDR n. 85560/2016, estabelece que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
É cediço, que não compete à Justiça Federal processar e julgar as ações relacionadas a acidente de trabalho, conforme prevê o artigo 109, I, da Constituição Federal, in verbis:
[...]
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
[...]
Logo, não se poderia afastar, na hipótese a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública com fundamento no artigo 20, parte final, da Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, acaso fossem distribuídos aos Juizados Estaduais investidos de jurisdição federal, como seria o caso do pedido de benefício previdenciário que nada tem a ver com causa de acidente de trabalho.
[...] Não previu, a lei que disciplina os juizados especiais federais, regra de delegação de competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual, sequer para os juizados especiais estaduais, nos quais, aliás, por expressa determinação legal, não pode atuar pessoas jurídicas de direito público.
A solução alvitrada pelo legislador quando na comarca do domicílio do autor não houver vara da Justiça Federal, foi, na esteira do que prescreve o art. 20 da Lei 10.259/01 permitir que a causa seja proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Segunda Seção, AgRg no CC 121351/AL, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de outubro de 2012).
[...] Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei no 10.259/2001. [...]. (STJ, Sexta Turma, REsp 661482/PB, relator Ministro Nilson Naves, redator p/ acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de março de 2009).
No tocante ao Enunciado n. 8 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), que assim dispõe:
ENUNCIADO 08 - De acordo com a decisão proferida pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e considerando que o inciso II do art. 5o da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS. (Aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro de 2010) (Renumeração aprovada no XXXII FONAJE - RJ - 5 a 7 de dezembro de 2012) [Destaquei]
Cumpre ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do conflito de competência no 35420/SP, ocorrido em 1o de março de 2004, anterior à vigência da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), decidiu pela inadmissibilidade de competência Federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, em acórdão assim ementado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS – LEI 10259/01. COMARCA QUE NÃO É SEDE DE TAL JUIZADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. ART. 109, § 3o DA CF. PRECEDENTES ANÁLOGOS.
Ainda que a presente ação de revisão de benefício previdenciário tenha sido proposta após a vigência da Lei no 10259/01, que criou os Juizados Especiais Federais, o mesmo não foi ainda criado na comarca na qual reside o autor.
Aplicação do entendimento preconizado pelo art. 109, § 3o da Constituição Federal, utilizado em precedentes análogos desta Corte de Justiça.
Conflito conhecido para declarar, na hipótese, a competência do juízo estadual suscitado. (STJ, Terceira Seção, CC 35420/SP, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, publicado no Diário da Justiça em 5 de abril de 2004).
No voto condutor está:
[...] Resta-nos o debate: após a instalação dos juizados especiais, alterou-se o entendimento já prevalecente no que diz respeito a ajuizamentos de ações previdenciárias em comarcas que não são sede de juízo federal?
Tenho que não. É certo que as ações previdenciárias que se enquadrarem na Lei no 10.259/01, nas comarcas onde já tiverem sido instalados os Juizados Especiais, neles devem, necessariamente, ser ajuizadas. Esta é a regra do § 3o do art. 3o.
Ou, de outra forma, podem ser ajuizadas no foro especial federal mais próximo (art. 20).
Mas, no caso, onde a comarca do domicílio do autor não é sede de tal Juizado, creio que o entendimento dominante desta Corte deve prevalecer para a presente hipótese. [...].
Ressalto que, como bem anotado pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, no Agravo Interno n. 1000039-04.2017, in verbis:
[...] não se cuida de causa de competência dos Juizados Especiais Federais regida pela Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001; logo, não se mostra admissível afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), fundamentada em razões de decidir do julgamento do conflito de competência no 35420/SP, presente a existência de distinção, porquanto, à Justiça Estadual compete processar e julgar pedido de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.
[...] 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito.
2. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 152002/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]
Por fim, no tocante de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual não são competentes para processar e julgar feitos que versem sobre questões previdenciárias envolvendo o INSS, uma vez que existe vedação na Lei n. 12.153/2009, de 22 de dezembro de 2009, que enumera os legitimados a figurarem no polo passivo nas causas de competências dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual não constata a presença da União e das autarquias, fundações e empresas públicas, também não deve prosperar.
Isso, porque conforme bem notado pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Carlos da Costa, no voto condutor proferido no Agravo Interno n. n. 1000039-04.2017. Confira-se:
[...]
Acaso se cuide de demanda de competência dos Juizados Especiais, a propositura de ação contra a União e as autarquias, fundações e empresas públicas federais, aos Juizados Especiais Federais compete o seu processamento e julgamento (Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001, artigos 3o, cabeça, e 6o, II). Já contra os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, a competência é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigos 2o, cabeça, e 5o, II).
No entanto, à Justiça Federal não compete processar e julgar pretensão ao recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, ante a expressa vedação do artigo 109, I, parte final, da Constituição da República Federativa do Brasil.
De consequência, inaplicável, na hipótese, a regra de competência dos Juizados Especiais regidos pelas Leis nos 10.259, de 12 de julho de 2001, e 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em razão da natureza das pessoas envolvidas na relação processual, visto que, importaria em ofensa à Lei Mais Alta.
Assim, por se cuidar de causa de competência da Justiça Estadual, nada obsta, segundo penso, o Juizado Especial da Fazenda Pública em processar e julgar a lide, ainda que figure no polo passivo a União, autarquia, fundação e empresa pública federal.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, decidiu pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de interesse da União:
[...] Pelo que se extrai da peça exordial, René Walter Vargas, agente inspetor sanitário e industrial de produtos de origem animal, servidor público federal, busca reparação por danos decorrentes de acidente de trabalho.
Nesse contexto, tal como aponta o parecer ministerial, cujos fundamentos também adoto como razão de decidir, a competência da Justiça do Trabalho resta afastada, em decorrência do vínculo estatutário que liga autor e ré.
Quanto ao mais, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, as ações ajuizadas para buscar indenizações por acidente de trabalho, ainda que movidas contra a União, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Comum Estadual.
Confira-se:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. AUTARQUIA FEDERAL.
A competência para apreciar e julgar as causas em que se pleiteia indenização por acidente de trabalho, mesmo naquelas que envolverem servidor estatutário e ente público federal, será da Justiça Comum Estadual, pois as ações de acidente de trabalho, lato sensu, foram, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, excluídas da competência da Justiça Federal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 115.766/CE, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4a Região), Primeira Seção, DJe 14/10/2014)
Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial e com fundamento no que dispõe o art. 120, parágrafo único, do CPC, conheço do conflito e o decido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Alegre, RS, o suscitado. [...]. (STJ, decisão monocrática, CC 135723/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2014). [com negrito, em parte, no original]
Ademais, eventual necessidade de submissão do segurado à perícia médica para verificação de incapacidade laboral, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...]Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]
E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.
Cumpre ressaltar que entendo, que na hipótese é de remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso.
Por fim, cabe destacar que entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
Embargos de declaração. Incompetência. Nulidade da sentença. Necessidade de ratificação. Inteligência do art. 64, § 4o, CPC. Vedação à reformatio in pejus. Matéria de ordem pública. Cognoscibilidade de ofício e a qualquer tempo. 1. É do comando do § 4o do art. 64 do CPC que decisão proferida por juiz incompetente conservará seus efeitos até que outra, se necessário, seja proferida pelo magistrado competente. 2. Em se tratando de processo judicial, não se pode pensar em decisão implícita. 3. Singela remessa de processo para instância superior não substitui a indispensável manifestação do magistrado competente a respeito de retificação ou convalidação de sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente. 4. Para que não ocorra supressão de instância, não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da indispensável providencia prevista no art. 64, § 4o, do CPC. 5. A despeito de prevalecer, no âmbito recursal, vedação à reformatio in pejus, impõe-se observar que esse princípio encontra exceção nas matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas, de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 6. A convalidação da sentença proferida por magistrado incompetente, sua retificação, ou prolação de decisão substitutiva, nos termos do que prescreve o § 4o do artigo 64 do Código de Processo Civil, constitui condição de eficácia da sentença que, uma vez desatendida, impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, até mesmo de ofício, da mácula processual. 7. Acórdão alterado de ofício. (TJ-RO - APL: 70047064420168220005 RO 7004706-44.2016.822.0005, Data de Julgamento: 2/4/2019). [Destaquei]
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora